Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712194-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL ARAUJO FARIAS MARTINS PACIENTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL ARAUJO FARIAS MARTINS em favor de VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência de alegada coação ilegal que teria consistido na desídia da Vara competente para proferir decisão. A impetrante alega que o paciente foi condenado a uma pena definitiva de 11 meses e 2 dias (crimes sem violência ou grave ameaça), em regime inicialmente semiaberto. Argumenta que restava ao paciente o cumprimento de apenas 1 dia em regime semiaberto para alcançar a progressão de regime para o aberto, quando foi expedido mandado de prisão no dia 21/03/22, tendo o paciente se entregado espontaneamente no dia 08/04/22. Afirma que há 12 dias o apenado se encontra preso em regime fechado (Centro de Detenção Provisória) e a Vara de Execuções Penais não proferiu decisão quanto à progressão de regime. Requer seja expedido alvará de soltura para o paciente em sede de concessão liminar. Subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares cabíveis. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, verifico que o Paciente foi condenado a uma pena definitiva de 11 meses e 2 dias (crimes sem violência ou grave ameaça), em regime inicialmente semiaberto. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo paciente, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso. No caso, após análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, tendo em vista que, conforme decisão do Juízo a quo, a detração já está calculada para fins de progressão, contudo o requisito temporal para progressão de regime não foi alcançado. Diante disso, não verifico, pelo menos em sede de análise de liminar, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida, ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 18:50:32. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador